Tribunal: STF
Processo: ARE 1478442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÁTICA DE CRIME POR TERCEIROS. MULTA MORATÓRIA. 



    1. Sobre a gratuidade judiciária, a orientação jurisprudencial consolidada recentemente, no âmbito deste Tribunal, é no sentido de que faz jus ao benefício o litigante cujo rendimento mensal não ultrapasse o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. 



    2. Constatada a fraude ao erário público, afasta-se a prescrição, devendo ser ressarcidos ao INSS os valores indevidamente recebidos pela ré. 



    3. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal no RE 669.069 assentou que a imprescritibilidade a que se refere o § 5º do art. 37 da Constituição Federal diz respeito a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como de improbidade administrativa e ilícitos penais, hipótese dos autos. 



    4. Em face de não possuírem as parcelas a serem restituídas ao INSS natureza de crédito tributário, descabe aplicação de multa para atualizar o montante devido” (doc. 7, fl. 10). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 666) (e-doc. 36).



    4. O agravante argumenta que “o acórdão recorrido afasta a prescrição aplicando o respectivo entendimento aplicando a exceção permitida pela excelsa corte, porém, em caso onde não houve condenação na esfera criminal” (fl. 9, e-doc. 40). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O agravante não indicou alguma das hipóteses constitucionais de cabimento do recurso recurso extraordinário previstas no inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada na petição do recurso na qual não haja indicação do fundamento constitucional no qual se basearia o recurso para análise de seu cabimento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF – INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso extraordinário, sempre que a petição que o veicular não contiver a precisa indicação do dispositivo constitucional autorizador de sua interposição ou, então, não aludir ao preceito da Constituição alegadamente vulnerado pela decisão recorrida” (ARE n. 973.285-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.12.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 639.794-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2008).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DE SUA INTERPOSIÇÃO. Na hipótese em tela, verifica-se, a partir da leitura das razões do recurso extraordinário, que ele poderia ter sido interposto tanto pela alínea ‘a’ quanto pela alínea ‘b’ do permissivo constitucional, não cabendo ao julgador tentar deduzir qual a intensão do recorrente. Em face dessa deficiência na sua argumentação, revela-se inadmissível o apelo extremo. Agravo regimental improvido” (RE n. 327.082-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 4.10.2002).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de indicação de alguma das hipóteses constitucionais de cabimento do recurso, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a Repercussão Geral no caso se demonstra em razão da simples aplicação da interpretação já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 37, § 5º da Constituição Federal” e que “a repercussão geral está posta em razão do precedente que se abre para os casos em que a administração pública poderia, segundo o acórdão recorrido, cobrar imprescritivelmente valores de agentes que não cometeram atos ilícitos criminalmente” (fl. 2, e-doc. 28). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora